Tribunal: STF
Processo: Rcl 46894
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046).
    Na inicial o reclamante narra que:
    “EZAQUIEL BARBOSA ajuíza reclamação trabalhista, pelos fatos e fundamentos que aponta, postulando a condenação da reclamada ao pagamento de horas extras prestadas além da 6ª diária e por supressão de intervalo intrajornada, ambas acrescidas de reflexos, diferenças de adicional noturno e tempo à disposição e reflexos, além de assistência judiciária gratuita, e honorários de sucumbência.“
    Colhe-se dos autos que o Magistrado trabalhista rejeitou o pedido de sobrestamento dos autos da ação trabalhista nº 0000411-13.2020.5.17.0012 sob os seguintes fundamentos:
    “A presente reclamação trabalhista trata de pedido de horas extras decorrentes de pretensa invalidade de norma coletiva a admitir jornada superior a oito diárias em turnos de revezamento. 
    Por ocasião do julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1121633, em que discute-se a “à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias.”, determinou o Relator, ministro Gilmar Mendes, na forma do enunciado de Repercussão Geral n 1046, “a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema”. 
    Ocorre que o caso em debate não se amolda às hipóteses abstratas abarcadas pelo enunciado de repercussão geral 1046 do STF. 
    Pretende-se, por meio da análise do tema, uma unificação dos entendimentos acerca da validade de flexibilização de direitos disponíveis por meio de norma coletiva, advindas, primordialmente, da reforma perpetrada pela Lei n 13.467/2017. 
    A flexibilização da jornada por meio de norma coletiva, por sua vez, ao contrário do leading case, já encontrava, desde 1988, amparo não só legal, como constitucional.
    Ante todo o exposto, indefiro o sobrestamento postulado.”
    Pede-se, nesta via reclamatória, a suspensão da ação trabalhista de origem até o julgamento de mérito do ARE 1.121.633/GO.
    É o relatório.
    Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.
    Com efeito, nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Desse modo, para saber se uma determinada ação trabalhista é ou não alcançada pela ordem de suspensão proferida no ARE 1.121.633/GO, importa averiguar se a questão concernente à validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente é pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista.
    Parece ser esse o caso dos autos da ação originária. A controvérsia em análise na reclamação trabalhista refere-se a pedido de horas extras decorrentes de pretensa invalidade de norma coletiva a admitir jornada superior a oito diárias em turnos de revezamento.
    Essa questão parece se amoldar, sem maiores disceptações, ao Tema 1.046 do Ementário de Repercussão Geral, o que atrai a incidência, ao caso presente, da ordem de sobrestamento proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo nº 0000411-13.2020.5.17.0012 até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator